Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-40.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA E PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO FAMILIAR CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração de união estável, é imprescindível a convivência pública, contínua e duradoura entre o casal, estabelecida com o objetivo de constituição de família, além da ausência de impedimento matrimonial entre os conviventes e da presença da notoriedade de afeições recíprocas e da honorabilidade.
2. Na hipótese, a existência de prova testemunhal e documental comprova a existência de um relacionamento afetivo público, contínuo, duradouro e com objetivo de constituição de família. Portanto, presentes os requisitos de ordem cogente, aptos a demonstrar o intuito de constituição de família, procede a pretensão de reconhecimento de união estável post mortem.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.